Tribunal: TJDFT
Processo: 0703425-49.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. DIVÓRCIO. PARTILHA. COMUNHÃO PARCIAL DOS BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PRESUNÇÃO DE REVERSÃO DOS VALORES EM FAVOR DA FAMÍLIA. CONDOMÍNIO SOBRE O PATRIMÔNIO COMUM. INDENIZAÇÃO PELOS FRUTOS DO USO EXCLUSIVO PROPORCIONAL À COTA PARTE. HONORÁRIOS. CRITÉRIO EQUIDADE ADEQUADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Afasta-se a tese preliminar de supressão de instância quando a respectiva insurgência foi devidamente trazida no juízo de origem.
2. O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. O sistema não determina quem deve fazer a prova, mas sim quem assume o risco caso não se produza.
3. Considerando o regime da comunhão parcial de bens, há a presunção de que os bens recebidos na vigência do casamento são revertidos em favor da família, sendo ônus da parte que pretende afastar esta presunção provar as hipóteses de exclusão da comunhão.
4. Interpretação semelhante se dá para dispor que as dívidas contraídas pelo casal devem ser partilhadas, uma vez que se presume que o valor é revertido em prol da família.
5. O momento de análise sobre o patrimônio em comum deve ser feito na data da separação de fato, assim como a partilha decorrente de saldos bancários deve ser realizada com base nos valores existentes à data da separação.
6. Havendo o divórcio do casal com a partilha de bens, não é de se olvidar que o patrimônio comum permanece sob a forma de condomínio.
7. Há o direito, por quem não está na posse do bem, de se exigir os frutos da coisa comum correspondentes a sua quota, daquele que exerce o uso exclusivo do bem, conforme a regra dos arts. 1.319 e 1.326 do CC.
8. Em relação à fixação dos honorários sucumbenciais, já é assente o entendimento de que nas hipóteses de ação de divórcio e partilha de bens, as quais não têm conteúdo econômico ou aquisição de patrimônio, o valor deve ser fixado pelo critério da equidade, conforme art. 85, §8o, do CPC, porquanto o valor da causa e o proveito econômico são inestimáveis.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PRELIMINAR AFASTADA.